Tribunal: STF
Processo: RE 108991
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO, MEDIANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE
ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE,
SE NÃO HOUVE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSAO (ART.
619 DO CPP). A SIMPLES DECLARAÇÃO DE UM PRESIDIARIO DANDO-SE COMO
AUTOR DOS HOMICIDIOS ATRIBUIDOS AO RÉU RECORRIDO NÃO JUSTIFICA
QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA REVEJA SEU PRÓPRIO ACÓRDÃO, PARA ANULAR O
'VEREDICTO' DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE, ANTE AMPLAS PROVAS, IMPÔS
A CONDENAÇÃO, SEM QUE SEQUER TENHA HAVIDO MAIOR INVESTIGAÇÃO SOBRE A
VERACIDADE DO QUE SE CONTEM NA CONFISSAO DO PRESIDIARIO.
QUESTÃO QUE, POR SUA NATUREZA, SE SITUA NO ÂMBITO DA REVISÃO
CRIMINAL.
INVESTIGAÇÕES IMEDIATAS QUE DEVEM SER DETERMINADAS, PARA APURAÇÃO
DA VERDADE NAS DECLARAÇÕES DO PRESIDIARIO QUE SE AUTO-ACUSA.